Tribunal: TJMT
Processo: 1008680-07.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008680-07.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Posse e Exercício, Inscrição / Documentação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUCYENNE SANTANA ARRUDA - CPF: 008.915.791-50 (JUIZO RECORRENTE), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), LUCYENNE SANTANA ARRUDA - CPF: 008.915.791-50 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DECADENCIAL — TERMO A QUO — CANDIDATA CONVOCADA SOMENTE POR DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE —SEGURANÇA CONCEDIDA — SENTENÇA RATIFICADA.

O prazo decadencial de insurgência do aprovado em concurso público, contra a forma de sua convocação, tem início na expiração do prazo de validade do certame.

Se o protocolo do Mandado de Segurança ocorrer, no lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias, posteriores ao término da validade do concurso, de rigor deferimento da inicial, com a concessão da ordem, porque não se operou o instituto da decadência, a teor do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, em sede de Mandado de Segurança n° 1008680-07.2019.8.11.0002 impetrado por
Lucyenne Santana Arruda
contra ato tido por ilegal praticado pelo
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Várzea Grande
, que concedeu a ordem pleiteada.

Ressai dos autos que a Impetrante foi efetivamente aprovada no concurso e detém o direito subjetivo ao cargo. No entanto, o Edital de Convocação n. 15/2019/PMVG não indicou a data de realização da cerimônia de posse e sequer intimou pessoalmente a impetrante em momento posterior, circunstância que ocasionou a sua falta ao evento e, agora, a Administração Municipal lhe opõe como obstáculo à posse.

O ato sentencial concedeu a ordem pleiteada para determinar que se proceda à nomeação e posse da impetrante para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional Infantil, ofertado em concurso público realizado sob a regência do Edital n. 01/2017/PMVG (ID 46087453).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença sob o reexame (ID 48241492).

Remessa necessária em decorrência do artigo 14, §1° da Lei do Mandado de Segurança n° 12.016/2009.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, em sede de Mandado de Segurança n° 1008680-07.2019.8.11.0002 impetrado por Lucyenne Santana Arruda contra ato tido por ilegal praticado pelo Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Várzea Grande, que concedeu a ordem pleiteada.

Colhe-se dos autos que a Impetrante foi efetivamente aprovada no concurso e detém o direito subjetivo ao cargo. No entanto, o Edital de Convocação n° 15/2019/PMVG não indicou a data de realização da cerimônia de posse e sequer intimou pessoalmente a impetrante em momento posterior, circunstância que ocasionou a sua falta ao evento e, agora, a Administração Municipal lhe opõe como obstáculo à posse.

Inicialmente há de se analisar a decadência para impetração do mandado de segurança para salvaguardar a pretensão de nomeação. É sabido que quando a ação visa à nomeação de candidato aprovado em concurso público e não nomeado, por se tratar de ato omissivo da Administração Pública, em regra, o marco inicial coincide com o termo final de validade do certame em que o candidato foi aprovado.

Sobre a questão tanto a Turma de Câmaras Isoladas de Direito Público quanto as Câmaras Isoladas fixaram entendimento de que há um prazo razoável para o candidato reivindicar a posse:

MANDADO DE SEGURANÇA– CONCURSOPÚBLICO– CONVOCAÇÃODE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃOPESSOAL – DECADÊNCIA– TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PRAZODE VALIDADEDO CONCURSO– DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.
Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016). (N.U 1019154-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃOPARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL – IMPETRAÇÃO LIMITADA AOS 120 DIAS POSTERIORES À EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME – DECADÊNCIADA IMPETRAÇÃOCONFIGURADA- PRECEDENTESDO STJ – INICIAL INDEFERIDA- ORDEMDENEGADA.

1 - O prazo decadencial de insurgência do aprovado em concurso público, contra a forma de sua convocação, tem início na expiração do prazo de validade do certame.

2 – Se o protocolo do Mandado de Segurança ocorrer, quando deveras ultrapassados os 120 dias, posteriores ao término da validade do concurso, de rigor o indeferimento da inicial, com a denegação da ordem, porque operado o instituto da decadência, a teor do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009
.

(N.U 1000354-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITOPÚBLICO,MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 24/08/2020).
Grifos acrescidos.

In casu,
a Impetrante participou do concurso objeto do Edital N.º 01/2017 - PMVG, de 27 de novembro de 2017, cujo prazo de validade era de dois anos, contados a partir de sua homologação, veja-se:

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

(...)

19.5. O prazo de validade deste concurso público será de
2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, contado o prazo a partir da data de sua homologação
, desde que haja interesse da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

Sendo assim, considerando que o referido concurso foi homologado em
09/04/2018
denota-se que a data de expiração da validade do certame, ocorrida em
09/04/2020
, deve ser considerada como termo
a quo
para fins de contagem do prazo decadencial.

Logo, tendo sido o mandado de segurança ajuizado em 30/06/2019, verifica-se que se encontra dentro do prazo decadencial a teor do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

Ultrapassada tal premissa, passa-se à análise do pedido de nomeação da Impetrante.

Destaca-se que as provas objetivas referentes ao certame foram aplicadas em 04/02/2018, contudo, o edital de convocação a Impetrante somente foi publicado em 21/05/2019, perfazendo mais de dezoito meses após a realização do concurso (Edital 15/2019/PMVG/MT).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que ofende o princípio da razoabilidade a norma que prevê a nomeação e convocação do candidato apenas por publicação no Diário Oficial por longo lapso temporal. Transcreve-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA.PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATADO ATO QUE EFETIVAMENTEPRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE.CONVOCAÇÃOMEDIANTE PUBLICAÇÃONO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAMEE A RESPECTIVANOMEAÇÃO.AGRAVOINTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O termo a quo do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado no ato de nomeação levado a efeito pela Administração Pública, cujo conhecimento foi dado a ora recorrida em 4.7.2014, conforme consta do documento acostado às fls. 37. Precedentes: RMS 30.836/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15.2.2016; AgInt no RMS 30.388/CE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3.10.2016; AgRg no RMS 37.935/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.11.2015; AgRg no AREsp. 357.522/ES, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 28.9.2015.

2. Por oportuno, importante salientar que embora a parte agravante pugne pelo reconhecimento da decadência, ao argumento de que o documento acostado às fls. 37 não teria o condão de comprovar o momento em que a impetrante tomou ciência do ato coator, razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, a parte recorrida usou dos meios necessários a demonstrar o momento em que teve ciência do ato impugnado, não tendo o ente federativo refutado de forma satisfatória o meio de prova apresentado, pois sequer apontou período diverso, apenas insistindo que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança seria a data de publicação do ato de nomeação, argumento já rechaçado em linhas volvidas, ante a ausência de ciência inequívoca do ato.

3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZADE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITAVAZ,DJe 6.12.2010; RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELLMARQUES,DJe 12.11.2010. 4. Agravo Interno do ESTADODO PIAUÍ a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1.202.731/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2018, D

, DJe 30/8/2018).

Este Sodalício também acompanha o entendimento. Confira-se:

CONCURSO PÚBLICO – TERMO A QUO – DATA FINAL DE VALIDADE DO CERTAME - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA - CANDIDATA CONVOCADA SOMENTE POR DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A data final da validade do certame deve ser considerada como o termo a quo para o aprovado em concurso público ajuizar ação ordinária contra eventual irregularidade na respectiva convocação, respeitando-se o limite quinquenal estabelecido no art. 1º, do Decreto n. 20.910/32.

2.

“(...) A nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1.202.731/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 30/8/2018.)

(N.U 1001422-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — DECADÊNCIA AFASTADA — CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) — CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL — OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — PRECEDENTE DO STJ — RECURSO PROVIDO.

Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato. Precedentes do STJ.

(N.U 0047485-36.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CONVOCADA SOMENTE POR DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE - SEGURANÇA CONCEDIDA - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato.

(N.U 0006261-94.2016.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

Neste espeque, constata-se, pois, que é pacífico o entendimento de que a convocação para a posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação.

Com esses fundamentos
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021